Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL DO LOCATÁRIO.
1. Em ação de despejo por falta de pagamento (art. 9o, inc. III, da Lei 8.245/1991) cumulado com pedido de cobrança de aluguéis em atraso (art. 62, caput, da Lei 8.245/1991) compete ao locatário comprovar a inexistência de inadimplemento ou promover o pagamento do débito atualizado de todos os aluguéis vencidos e os que se vencerem até a sua efetivação (art. 62, inc. II, alínea “a”, da Lei 8.245/1991) para evitar o despejo.
2. A apresentação dos comprovantes de pagamento dos valores apontados como inadimplidos na petição inicial é decorrência lógica do ônus processual que compete ao locatário de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC).
3. Apelação não provida.